Tribunal: TJSP
Processo: 1049503-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais - Petição inicial instruída com o contrato, aditivo de re-ratificação, proposta para utilização do crédito e o demonstrativo da dívida – Réus não negaram a liberação do crédito em conta corrente - Prova escrita apta para embasar a ação monitória – Aplicação da Súmula 286 do STJ para revisão de contratos anteriores – Desacolhimento – Não se trata de renegociação de dívida - Juros remuneratórios – Taxas mensal e anual contratadas que não se mostram abusivas - Além disso, banco-autor aplicou, no período da normalidade, taxa de juros mensais inferiores à contratada - Capitalização mensal dos juros – Pactuação expressa – Previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal - Legalidade – Entendimento de recurso repetitivo - Cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP – Inviabilidade - Além de ser muito superior à taxa de juros remuneratórios contratada para o período da normalidade, não indica claramente quais os encargos que compõem o referido fator, não sendo possível verificar se foram cobrados juros remuneratórios cumulados com juros moratórios, multa, correção monetária – Limitação da comissão de permanência à taxa média de mercado – Cabimento – Súmula 472 do STJ – Apuração de valores em liquidação de sentença – Admissibilidade - Embargos monitórios acolhidos em parte – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1049503-37.2018.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex) e aditivo de re-ratificação – Sentença rejeitou embargos monitórios – Apelação do corréu – Irregularidade na representação processual do banco-autor – Inocorrência – Arguição de ilegitimidade passiva – Desacolhimento - Corréu firmou o contrato como fiador e ratificou a garantia quando ainda pertencia ao quadro

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex) e aditivo de re-ratificação – Sentença rejeitou embargos monitórios – Apelação do corréu – Irregularidade na representação processual do banco-autor – Inocorrência – Arguição de ilegitimidade passiva – Desacolhimento - Corréu firmou o contrato como fiador e ratificou a garantia quando ainda pertencia ao quadro societário da empresa devedora principal – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Exibição de contratos anteriores e realização de prova pericial desnecessárias – Capital de giro – Inaplicabilidade do CDC – Finalidade de incrementar atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais - Petição inicial instruída com o contrato, aditivo de re-ratificação, proposta para utilização do crédito e o demonstrativo da dívida – Réus não negaram a liberação do crédito em conta corrente - Prova escrita apta para embasar a ação monitória – Aplicação da Súmula 286 do STJ para revisão de contratos anteriores – Desacolhimento – Não se trata de renegociação de dívida - Juros remuneratórios – Taxas mensal e anual contratadas que não se mostram abusivas - Além disso, banco-autor aplicou, no período da normalidade, taxa de juros mensais inferiores à contratada - Capitalização mensal dos juros – Pactuação expressa – Previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal - Legalidade – Entendimento de recurso repetitivo - Cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP – Inviabilidade - Além de ser muito superior à taxa de juros remuneratórios contratada para o período da normalidade, não indica claramente quais os encargos que compõem o referido fator, não sendo possível verificar se foram cobrados juros remuneratórios cumulados com juros moratórios, multa, correção monetária – Limitação da comissão de permanência à taxa média de mercado – Cabimento – Súmula 472 do STJ – Apuração de valores em liquidação de sentença – Admissibilidade - Embargos monitórios acolhidos em parte – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049503-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLIDENOR SOARES SAMPAIO FILHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
2
Apelação no 1049503-37.2018.8.26.0100
Apelante: CLIDENOR SOARES SAMPAIO FILHO

Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 3021
AÇÃO MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito (BB
Giro Empresa Flex) e aditivo de re-ratificação Sentença
rejeitou embargos monitórios
Apelação do corréu

Irregularidade na representação processual do banco-autor
Inocorrência
Arguição de ilegitimidade passiva

Desacolhimento - Corréu firmou o contrato como fiador e
ratificou a garantia quando ainda pertencia ao quadro
societário da empresa devedora principal Cerceamento de
defesa Inocorrência Exibição de contratos anteriores e
realização de prova pericial desnecessárias Capital de giro
Inaplicabilidade do CDC
Finalidade de incrementar
atividades da empresa
Relação de insumo e não de
consumo
Precedentes jurisprudenciais - Petição inicial
instruída com o contrato, aditivo de re-ratificação, proposta
para utilização do crédito e o demonstrativo da dívida
Réus não negaram a liberação do crédito em conta corrente -
Prova escrita apta para embasar a ação monitória

Aplicação da Súmula 286 do STJ para revisão de contratos
anteriores Desacolhimento Não se trata de renegociação
de dívida - Juros remuneratórios Taxas mensal e anual
contratadas que não se mostram abusivas - Além disso,
banco-autor aplicou, no período da normalidade, taxa de
juros mensais inferiores à contratada - Capitalização mensal
dos juros Pactuação expressa Previsão da taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal - Legalidade

Entendimento de recurso repetitivo - Cobrança de comissão
de permanência com base na variação do FACP

Inviabilidade - Além de ser muito superior à taxa de juros
remuneratórios contratada para o período da normalidade,
não indica claramente quais os encargos que compõem o
referido fator, não sendo possível verificar se foram
cobrados juros remuneratórios cumulados com juros
moratórios, multa, correção monetária
Limitação da
comissão de permanência à taxa média de mercado

Cabimento Súmula 472 do STJ Apuração de valores em
liquidação de sentença
Admissibilidade - Embargos
monitórios acolhidos em parte
Sentença reformada em
parte RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação contra sentença que rejeitou os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
3
monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$
108.579,66.
Sustenta o réu-apelante que o julgamento antecipado da
lide implicou cerceamento de defesa, por ser necessária a exibição dos contratos
anteriores e a realização da prova pericial. Afirma não ser possível verificar a
regularidade da representação processual do apelado, tendo em vista que foi juntada
aos autos a procuração pública com mais de 4 anos. Entende que é parte ilegítima,
pois não pertence ao quadro societário da empresa há mais de 2 anos. Alega que a
relação negocial é regida pelo CDC, que é possível a revisão de contratos anteriores,
de acordo com a Súmula 286 do STJ, que o apelado cobrou juros excessivos,
superiores à taxa contratada e à taxa média de mercado, que a capitalização diária dos
juros não foi contratada, que é ilegal a cobrança da comissão de permanência
cumulada com juros, multa e correção monetária.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
com
contrarrazões (fls. 346/355).
É o relatório.
Inicialmente,
não
se
verifica
irregularidade
na
representação processual do autor, que juntou aos autos os instrumentos de
procuração e de substabelecimento e o estatuto social do banco (fls. 6/61).
O fato de a procuração pública ter sido lavrada há mais
de 4 anos não é suficiente, por si só, para conferir irregularidade na representação
processual da parte.
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva
do corréu, ora apelante, que firmou o contrato como fiador e ratificou a garantia
quando ainda pertencia ao quadro societário da empresa devedora principal (fls. 86).
Outrossim, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa, pois a exibição de contratos anteriores e realização da prova pericial não eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
4
necessárias para o deslinde do feito, notadamente porque se trata de causa instruída
por documentos suficientes.
O julgamento, portanto, não violou os princípios do
contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e sim assegurou a realização do
princípio da efetividade do processo.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de
abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 119.005.855, firmado em 28/11/2014,
por meio do qual foi disponibilizado um crédito rotativo até o limite de R$
150.000,00, acompanhado do aditivo de re-ratificação (fls. 63/88).
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar
atividades da empresa, como na hipótese dos autos.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara de Direito
Privado:
“Código de Defesa do Consumidor - Contrato
bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a
finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio - Aplicação do
art. 2o, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de
giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.”(...) (Apelação no
1013774-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 16/03/2020)
A petição inicial foi instruída com o contrato, o aditivo
de re-ratificação, a proposta para utilização do crédito e o demonstrativo da dívida
(fls. 63/111).
Os réus não negaram, em embargos monitórios, que o
crédito foi liberado em conta corrente, insurgindo-se tão somente contra a cobrança
de valor excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
5
Logo, há prova escrita apta para embasar esta ação
monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
Não se tratando de instrumento de renegociação de
dívida, não é caso de aplicação da Súmula 286 do STJ, para revisão de eventuais
contratos anteriores.
Sobre a taxa de juros, tem-se que as instituições
financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, nem mesmo ao
disposto no §3° do artigo 192 da Constituição Federal.
Ademais, já firmado entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, como se vê:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO.
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
6
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos
do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos”. (REsp. no 1.112.879-PR, Segunda Seção, Rel. Mina NANCY
ANDRIGHI, j. 12.5.2010). (grifo não original).
No caso, há previsão de taxas de juros mensal de
2,417% e anual de 33,188% (fls. 80), que não se mostram abusivas para a espécie de
contrato firmado pelas partes (capital de giro).
Além disso, é possível verificar que o banco-autor
aplicou, no período da normalidade, taxa de juros mensais inferiores à contratada,
como se vê às fls. 98.
Sobre a questão da capitalização dos juros, adota-se o
entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO
BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em
vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por
maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu
que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
7
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a
taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A
cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que,
após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja
incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que
cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso
de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS,
Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 27/6/2012.”
Como se verifica no caso em comento, o contrato é
posterior à referida MP no 2.170-36/2001, bem como prevê a taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal, além de conter a previsão expressa da capitalização mensal na
cláusula 8a, § 1o (fls. 68).
Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da
capitalização dos juros expressamente contratada.
O demonstrativo do débito revela que houve cobrança
de comissão de permanência com base na variação do FACP (fls. 98/111).
A cláusula 9a prevê, em caso de inadimplemento, a
cobrança de comissão de permanência “à taxa de mercado do dia do pagamento” (fls.
69).
Verificando o demonstrativo, é possível constatar que a
taxa do FACP (fator acumulado de comissão de permanência) variou de 216,6369%
a 259,4160%, no período de 20/02/2017 a 31/05/2018.
A comissão de permanência é legal, mas sua cobrança
deve observar o entendimento da Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
8
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
No caso, a cobrança da comissão de permanência de
acordo com a taxa do FACP mostra-se abusiva, pois, além de ser muito superior à
taxa de juros remuneratórios contratada para o período da normalidade, não indica
claramente quais os encargos que compõem o referido fator, não sendo possível
verificar se foram cobrados juros remuneratórios cumulados com juros moratórios,
multa, correção monetária.
Sendo assim, considerando os limites estabelecidos
pela Súmula 472 do STJ, é razoável limitar a comissão de permanência à taxa média
de mercado, sem cumulação com outros encargos moratórios, como vem decidindo
esta Câmara de Direito Privado em casos análogos:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa
Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos nos embargos Prova documental existente nos
autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda Perícia contábil
que é prescindível na fase de conhecimento
Aspecto relevante que diz respeito à
interpretação do que foi avençado, o que não depende de trabalho técnico - Nulidade da
sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.
Código de Defesa do Consumidor
Cédula de crédito
bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é
fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou
comercialização, mas para uso próprio Aplicação do art. 2o, “caput”, do CDC Crédito
representado pela cédula em questão que se destinou ao pagamento de dívidas decorrentes
de empréstimos contraídos pela pessoa jurídica coexecutada, devedora principal, da qual o
embargante era representante legal e avalista, para que fossem incrementadas as suas
atividades - Inviável a aplicação das normas consumeristas.
Cédula de crédito bancário
Juros remuneratórios

Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que, todavia, devem ser informados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
9
previamente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros
remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela
instituição financeira for mais proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” - Súmula 530 do STJ.
Cédula de crédito bancário
Juros remuneratórios

Prevista, no aludido título, taxa de juros mensal de 1,98% e anual de 26,52% - Taxa que
deve ser respeitada, previamente informada ao embargante, não caracterizando abuso
capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer
espécie de contrato.
Contrato bancário Comissão de permanência Encargo
que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de
permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos
- Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 - Encargo cobrado
segundo o “Fator Acumulado de Comissão de Permanência” (FACP) - Impossibilidade de
que sejam inferidas do demonstrativo do débito juntado pelo banco embargado quais as
taxas que compõem o FACP Comissão de permanência que deve ser calculada pela taxa
média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de forma isolada Sentença
reformada nesse ponto.
Contrato bancário Cédula de crédito bancário - Alegado
pelo embargante que é indevida a cobrança de “Comissão de Concessão de Garantia”
Inadmissibilidade - Cobrança de “Comissão de Concessão da Garantia”, devida ao
“Fundo de Garantia de Operações” (FGO), que constitui garantia complementar, não
tarifa
Participação ao “Fundo de Garantia de Operações” que propicia melhores
condições contratuais às micro, pequenas e médias empresas tomadoras de empréstimos
bancários Encargo que foi previsto na cédula em discussão - Adesão que era facultativa,
não obrigatória
Abuso na cobrança desse encargo não evidenciado
Procedência
parcial dos embargos à execução - Apelo do embargante provido em parte.” (Apelação no
1018219-11.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 31/10/2019)
Nessas condições, os embargos monitórios são
acolhidos em parte, para determinar o recálculo de valores em liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049503-37.2018.8.26.0100 -Voto no 3021
e
10
sentença, com comissão de permanência limitada nos termos acima expostos.
Vencidos em maior parte dos pedidos, continuam os
réus responsáveis pelo pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida ao corréu, ora apelante.
Com o provimento parcial do recurso, é inviável
majorar os honorários devidos ao advogado do apelado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator